Tribunal: TJDFT
Processo: 0735355-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735355-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE DOS SANTOS DA SILVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto com pedido de antecipação de tutela e efeito suspensivo interposto por IVONE DOS SANTOS DA SILVEIRA (ID. 75424349), em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (ID. 244039985), nos autos da ação de procedimento comum, em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA. A agravante foi executada em razão de inadimplemento de obrigação decorrente de Cédula de Crédito Bancário. No curso da execução, foi determinado o bloqueio judicial de valores via SISBAJUD, totalizando R$ 13.381,48. A executada apresentou impugnação, alegando que os valores bloqueados possuem natureza salarial, sendo, portanto, impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Juntou aos autos extratos bancários, comprovantes de rendimentos e declaração de hipossuficiência. O juízo de origem reconheceu a natureza alimentar dos valores e determinou “inaudita altera pars” a liberação em favor da impugnante de 70% (setenta por cento) da quantia total bloqueada. Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, alega que a decisão agravada é contraditória e extra petita, além de violar jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que veda a penhora de verbas remuneratórias, salvo nas hipóteses previstas em lei, não aplicáveis ao caso. Sustenta que os valores bloqueados comprometem sua subsistência, tendo em vista sua condição de hipossuficiência, idade avançada (63 anos), doenças crônicas (depressão, fibromialgia e ansiedade), e o comprometimento integral de sua renda com despesas básicas e empréstimos consignados. Requer o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, a concessão de antecipação de tutela recursal para imediata liberação integral dos valores. Preparo recolhido ao ID. 75973701. Decido. O recolhimento das custas iniciais configura ato incompatível com o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, posto que demonstra a capacidade financeira de arcar com os valores devidos. Nesse sentido, há preclusão lógica da matéria quando a parte alega hipossuficiência econômica e, posteriormente, recolhe as custas processuais. O Código de Processo Civil preceitua, no parágrafo único do artigo 1.000, que a aceitação tácita da decisão, por ato incompatível com a vontade de recorrer, impede a interposição de recurso. A jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de caracterizar o recolhimento do preparo recursal ato incompatível com o benefício da gratuidade de justiça: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA; INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível oposta em face de sentença que deferiu os pedidos iniciais e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, mantendo o indeferimento do pedido de sobrestamento do feito (60345305), aduzido pela apelante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve o cerceamento de defesa da apelante, consoante disposto no artigo 5o, LV, da Constituição Federal, e nos artigos 7o e 9o, do Código de Processo Civil, de modo que enseje a reforma/cancelamento da sentença apelada; e (ii) saber se a apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita, nos termos, da Lei no 1060/50, e no art. 98o, caput, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Tendo o Juízo a quo devidamente observado o disposto no artigo 5o, LV, da Constituição Federal, e nos artigos 7o e 9o, do Código de Processo Civil, assegurando o contraditório e ampla defesa, não há que se apontar para a ocorrência de cerceamento de defesa. 4. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, o recolhimento do preparo é ato incompatível com a condição de hipossuficiência econômica declarada pela parte, configurando, assim, a preclusão lógica do pedido de gratuidade judiciária, consoante art. 1000o, parágrafo único, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘’1. Tendo em vista que a apelante se limitou somente a requerer a suspensão do curso processual, deixando de apresentar defesa capaz de controverter os fatos expostos nos pedidos iniciais, ou sequer recorrer da decisão que indeferiu seu requerimento, correto o decreto de revelia e incabível a alegação de cerceamento de defesa; 2. ante a incompatibilidade do recolhimento do preparo com o pedido de gratuidade judiciária, aplica-se a vedação de comportamento contraditório das partes, de modo que deve ser rejeitado o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita’’. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 7o, 9o, 85o, §11o, 98o, 355o, I, 370o e 1000o, parágrafo único; CF, arts. 5o, inciso LXXIV e 5o, LV. Jurisprudência relevante citada: n/a. (Acórdão 1933475, 0742008-10.2022.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO ANTERIOR AO FALECIMENTO DO DE CUJUS. JUIZO DO INVENTÁRIO. INCOMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com a pretensão de concessão do benefício da gratuidade de justiça, tornando-se prejudicada a análise da matéria em face da ocorrência de preclusão lógica. 2. In casu, a agravante pretende, perante o Juiz da vara de órfãos e sucessões, no bojo do processo do inventário, a prestação de contas do período anterior ao falecimento do de cujus. 3. Uma vez que o período de prestação de contas postulado pela agravante não está relacionado à sucessão causa mortis, o juízo do inventário é incompetente para julgar a demanda, consoante o art. 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. 4. As contas do curador devem ser prestadas em apenso aos autos do processo que tiver sido nomeado, conforme a inteligência do art. 553 do CPC/15. 5. O fato de o curatelado ter falecido não altera a competência para o processamento da prestação de contas do período da curatela. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2012173, 0746642-81.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DAS CUSTAS. ATO INCOMPATÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VAZAMENTOS NA TUBULAÇÃO DE ÁGUA. DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL. OBRAS DA CAESB. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO. 1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. O recolhimento do preparo é ato incompatível com o deferimento do benefício porque comprova capacidade de pagamento e caracteriza a preclusão lógica. 3. O simples fato de as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público responderem objetivamente pelos danos decorrentes de sua atividade, não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal entre o fato lesivo e o dano, o que não ocorreu no caso em análise. 4. Se após a apreciação do conjunto probatório dos autos, incluindo perícia técnica, não se contata a demonstração do nexo causal consistente na prova de que o dano na estrutura do imóvel decorreu de vazamentos da via pública provocados por obra da CAESB, não há que se falar em responsabilidade da concessionária de serviços públicos. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1933453, 0741401-94.2022.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.). Portanto, o pedido de concessão de gratuidade de justiça restou prejudicado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Conforme prevê o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, conforme previsão do artigo 995, caput, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o relator somente poderá suspender a eficácia da decisão se, diante da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por ora, a análise a ser realizada no caso em tela restringe-se a concessão de efeito suspensivo a decisão agravada, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, isto é, a ausência de um deles autoriza o indeferimento do pedido de imediato. No presente caso, a controvérsia reside na possibilidade de penhora de valores de natureza salarial. Consoante dispõe o art. 833, §2o, do Código de Processo Civil, a constrição sobre tais verbas somente é admitida quando o montante recebido ultrapassar cinquenta salários-mínimos. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, em recentes precedentes, tem flexibilizado a regra da impenhorabilidade dos salários, ainda que inferiores ao limite legal, de modo a assegurar a efetividade da execução, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família, garantindo-se o mínimo existencial. A propósito: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 83 DO STJ. AFERIÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 7 DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração conjunta da probabilidade de provimento, bem como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, requisitos esses não demonstrados na hipótese. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havend o que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, mesmo havendo decisão monocrática no julgamento do recurso em hipótese não prevista legalmente, eventual equívoco ocorrido no julgamento fica superado com a submissão do recurso ao Órgão Colegiado, através do respectivo agravo interno, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Conforme definido pela Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família", nos termos do entendimento exarado pela Corte Especial nos EREsp n. 1.582.475/MG. Súmula 83/STJ. 5. Ademais, verificar se os valores penhorados, cujo levantamento foi autorizado na origem, influem na subsistência do executado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida essa vedada nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, não sendo o caso de revaloração do quadro fático-probatório, como pretende fazer crer o agravante. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt na Pet n. 14.879/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, ?A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade do devedor. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.916.216/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/5/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 1.1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte agravante exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a impossibilidade de temperamento da regra de impenhorabilidade dos rendimentos da parte agravada, sem que isso afete a dignidade do devedor. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.978.937/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.) Assim, revela-se possível a flexibilização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que observado um percentual de constrição proporcional e razoável. Nesse sentido, a penhora correspondente a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da executada mostra-se adequada às particularidades do caso, porquanto garante a preservação de quantia suficiente para sua subsistência, ao mesmo tempo em que possibilita ao credor a satisfação do crédito, harmonizando os interesses das partes envolvidas. No caso em análise, a agravante possui renda líquida de valor considerável e não há demonstração suficiente de que a manutenção do bloqueio comprometa sua subsistência e de sua família. Nesse sentido, não há possibilidade de concessão do pedido liminar. Destarte, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo até o julgamento do mérito do presente recurso. Ressalta-se que se trata de uma cognição sumária a respeito do litígio, portanto, faz-se necessário a dilação probatória para a resolução da lide. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código de Processo Civil, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital